Tribunal: STF
Processo: HC 225946
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria da pena. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes.



    2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo Precedentes.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se os temas versados na impetração não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    4. O entendimento desta Corte é no sentido de que os “tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta”. Precedentes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.